Tribunal: TJES
Processo: 5009562-67.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009562-67.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARGARETH PEGO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO/GRAVAME ELETRÔNICO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO/AVALIAÇÃO DE GARANTIA E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA/PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5009562-67.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: MARGARETH PEGO ALVES DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, com a condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores pagos a título de tarifa de serviços de terceiro/avaliação de garantia e seguro de proteção financeira/prestamista.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando a legalidade das tarifas cobradas e impossibilidade de restituição em dobro.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Inicialmente, em relação à tarifa de serviços de terceiro/avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou a tese de validade de tal tarifa.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

In casu,
consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem, a instituição financeira requerida não comprovou a efetiva prestação de tal serviço, agindo com acerto no reconhecimento da abusividade de sua cobrança e condenação da parte requerida na restituição do valor cobrado (R$ 408,00).

Em relação à cobrança do seguro de proteção financeira/prestamista, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora).

Desse modo, em relação à abusividade da indigitada tarifa, a sua restituição constitui medida que se impõe (R$ 1.820,00), conforme determinado na sentença.

R
egistre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), já que o contrato foi firmado em 28/09/2021 (id. 12951531).

Ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)